Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732055-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALINE MARIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DGL – EMPREEINDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0034074-86.2015.8.07.0001, nada proveu no tocante ao pedido formulado pela parte executada, ora agravante, de expedição de carta de arrematação. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Expõe, em breve resumo, que está perdendo a propriedade de seu imóvel por preço abaixo do mercado e que o bem arrematado é objeto de recursos pendentes de julgamento final. Entende que está sendo tolhida em seu direito ao princípio recursal, haja vista a existência de Recurso Especial ainda não julgado, e que, caso seja provido, afetará substancialmente o desfecho do Cumprimento de Sentença em curso no primeiro grau de jurisdição, podendo, inclusive, ensejar a nulidade do leilão judicial já realizado. Enfatiza que deve ser garantido o princípio do devido processo legal. Afirma que, embora o imóvel tenha sido arrematado em leilão judicial, tal situação não concede ao arrematante os direitos inerentes à propriedade previstos no art. 1.245 do Código Civil, uma vez que a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa com a devida averbação no registro imobiliário, dependendo, ademais, da expedição da carta de arrematação, o que ainda não ocorreu no presente caso. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 39639741. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 135791800 – autos de origem): Em relação ao pedido de expedição de carta de arrematação, nada a prover, eis que se trata de matéria já apreciada nos presentes autos. Ao arrematante CJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA para que observe as decisões já proferidas no processo. Em prosseguimento, expeça-se mandado de intimação da imobiliária One Brasília Imóveis para que informe se administra a locação do imóvel APARTAMENTO N.o 1702 E VAGAS DE GARAGEM N° 218 E 219, DO EDIFÍCIO MODERN LIFE TORRE ``A`` LOTE N°4, RUA 5 NORTE E LOTE 7, RUA 4NORTE, EM ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, com matrícula registrada sob n.o 297.91. Caso positivo, deverá apresentar contrato de locação da unidade, bem como depositar judicialmente os valores oriundos da locação em conta judicial vinculado ao processo. Prazo: 10 dias. A parte agravante pretende a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos recursos no 0709967-27.2021.8.07.0000 e no 0731044-92.2021.8.07.0000, assim como dos Embargos de Terceiro no 0716640-33.2021.8.07.0001, em que se discutem a eventual possibilidade de reversão do resultado do leilão judicial em que o imóvel objeto da lide fora arrematado. Como é sabido, o devido processo legal garante que o processo tramite observando todas as etapas previstas em lei, inclusive quanto à eventual reanalise das questões decididas pelo Juízo de origem por meio da interposição de recursos. Com efeito, em consulta ao sistema informatizado PJe, constata-se que, desde o início do processo, o qual atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença, já foram analisados mais de cinco recursos, sendo que ao menos os quatro últimos referem-se à fase de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal. Nesse ponto, cumpre destacar, ainda, que, apesar de o Agravo de Instrumento no 0731044-92.2021.8.07.0000, o qual foi convertido em Recurso Especial, a ele não foi atribuído efeito suspensivo, nem dele decorre tal efeito. Outrossim, conforme disposto no artigo 903 do Código de Processo Civil, após assinado o auto de arrematação, ela será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados embargos ou ação autônoma de invalidação da arrematação, sendo garantido a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Transcrevo: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA PRECLUSA. INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. VIA PRÓPRIA. AÇÃO AUTÔNOMA. MERA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Após a realização de hasta pública, com expedição e assinatura do auto de arrematação, considera-se o ato perfeito, acabado e irretratável, conforme art. 903, caput, do CPC. 4. Nos termos da norma contida no art. 903, §4o, do CPC e à luz do entendimento do STJ, expedida a carta de arrematação, sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, por meio de ação anulatória autônoma em que o arrematante figurará como litisconsorte necessário. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1616550, 07209167620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUTO DE ARREMATAÇÃO. CONFECÇÃO. SUBSCRIÇÃO PELO JUIZ DO EXECUTIVO. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO EM FAVOR DO TERCEIRO ARREMATANTE. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. HASTA PÚBLICA. CONSUMAÇÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AÇÃO DE CONHECIMENTO VINCULADA (CPC, art. 903, §1o). MATÉRIAS DIVERSAS E JÁ DEBATIDAS NO CURSO DO EXECUTIVO. INAPTIDÃO TÉCNICA DA PEÇA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV). 2. Confeccionado e firmado o auto de arrematação, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, somente podendo ser desconstituída mediante o manejo do instrumento apropriado para esse desiderato - embargos à arrematação ou ação autônoma anulatória - e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual, que, de molde a conferir efetividade ao processo e velar pela segurança jurídica e pela confiança no sistema judiciário, pontua as situações que podem ser içadas como causa de pedir da pretensão anulatória, transformando-a em ação de conhecimento vinculado (CPC, art. 903, §1o). 3. À luz da irretratabilidade que é conferida ao auto de arrematação, o executado, opondo-se à expropriação que o atingira, que presume-se realizada em compasso com as garantias inerentes ao devido processo legal, deve içar, como causa de pedir a aparelhar pretensão volvida à desconstituição a alienação, as hipóteses consignadas pelo próprio legislador processual, e, não atinando para as situações passíveis de ensejarem debate sobre a higidez do leilão, a petição inicial da ação que maneja reveste-se de inaptidão técnica e revela sua carência de ação decorrente da inadequação do instrumento manejado (CPC, arts. 485, I e VI; e 903, §§1o, 2o e 4o). 4. Assinado o auto de arrematação pelo juiz e não divisadas abstratamente nenhuma das situações individualizadas como aptas a ensejarem a invalidação da arrematação, outros eventuais vícios que atingiram a expropriação deverão ser resolvidos em perdas e danos como forma de ser prestigiada a segurança jurídica e o princípio da confiança, não se afigurando viável, ademais, que o executado reprise, no ambiente de ação anulatória, matérias formuladas e resolvidas no curso do executivo. 5. Nos termos do artigo 903, § 6°, do Código de Processo Civil, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo, contudo, ser afastada a sanção processual aplicada se não comprovado o dolo, não sendo possível considerar que a apresentação de impugnação à arrematação, mesmo que amparada em argumentos não acolhidos, desborde do exercício do direito de defesa. 6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime (Acórdão 1422550, 07228032920218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO POSSUIDOR. CIÊNCIA DOS ATOS PREPARATÓRIOS. INÉRCIA. PREÇO VIL. AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A narrativa inicial assegura ao autor a condição de parte legítima para postular a anulação do auto de arrematação, pois, segundo afirma, teria havido vício procedimental na hasta pública, ensejando ofensa aos seus direitos sobre o imóvel. 2. Nos termos do art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. 3. De acordo com as provas colhidas nos autos e com o trâmite processual, é certo que o autor teve ciência das penhoras que recaíam sobre o imóvel antes do ato de comunicação formal e, ainda assim, manteve-se inerte, assim como deixou de averbar a cessão de direitos sobre o bem no respectivo registro imobiliário. 4. Incumbe ao autor resguardar seus direitos, não podendo se utilizar da defesa do proprietário que teria requerido a desconstituição da penhora sobre o imóvel para, apontar suposta nulidade pela ausência de intimação, uma vez que o art. 889 do CPC não exige a cientificação prévia do possuidor para a alienação judicial. 5. Observadas todas as exigências legais para a alienação em leilão judicial eletrônico, nos moldes dos artigos 879 e seguintes do CPC, não há que se falar em nulidade capaz de invalidar o procedimento expropriatório. 6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1372195, 07311707620208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022 19:57:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador